Tribunal: TJSP
Processo: 1033279-53.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA DAS COLENDAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL NUMERADAS DE 25 A 36. RESOLUÇÃO No 623/2013, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, COM CONFLITO SUSCITADO.
Competência recursal. Condomínio horizontal. Cobrança de cotas condominiais. Competência das Câmaras de Direito Privado

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA DAS COLENDAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL NUMERADAS DE 25 A 36. RESOLUÇÃO No 623/2013, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, COM CONFLITO SUSCITADO.
Competência recursal. Condomínio horizontal. Cobrança de cotas condominiais. Competência das Câmaras de Direito Privado numeradas de 25 a 36 do Tribunal. Resolução no 623/2013. Precedente do Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
Não conhecimento, com conflito suscitado.